Tribunal: TJES
Processo: 0000787-93.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-93.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUREMA PEREIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: MARIA DULCE AYUB ALVES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS. INEFICÁCIA PARA ALTERAR O REGIME DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta por viúva e herdeiros necessários contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c nulidade de negócio jurídico por simulação. Na origem, pleitearam: (i) nulidade de declaração unilateral firmada pelo falecido companheiro, sob alegação de incapacidade civil; (ii) nulidade, por simulação, de escrituras públicas de compra e venda de imóveis adquiridos na constância da união estável, mas registrados em nome da filha e do neto da companheira, com intuito de fraudar direitos de meação e sucessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a “Declaração de Reconhecimento de Direitos” tem eficácia jurídica para alterar o regime de bens da união estável; (ii) verificar se é possível atribuir efeitos retroativos a pacto que altera regime de bens; (iii) analisar a ocorrência de simulação na aquisição de imóveis registrados em nome de terceiros, mas custeados com recursos comuns do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A “Declaração de Reconhecimento de Direitos”, por ser unilateral, é juridicamente ineficaz para alterar o regime da comunhão parcial de bens previsto no art. 1.725 do CC, que só pode ser modificado por contrato escrito bilateral e mediante os requisitos do art. 1.639, §2º, do CC.
4.
Ainda que fosse admitida como válida, a alteração do regime de bens não poderia produzir efeitos retroativos (ex tunc), sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, sendo apenas possível eficácia prospectiva (ex nunc).
5.
O conjunto probatório revelou robustos indícios de simulação: imóveis adquiridos em nome de filha e neto da companheira, sem capacidade financeira à época; instituição de usufruto vitalício em favor da companheira; e cronologia de aquisições que demonstra intento de ocultação patrimonial.
6.
Caracterizada a simulação, impõe-se declarar a nulidade dos negócios jurídicos, reconhecendo-se que os imóveis integram o patrimônio comum formado na constância da união estável, sujeito à partilha com os herdeiros do falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.
Tese de julgamento
:
8.
A declaração unilateral não possui eficácia para alterar o regime de bens da união estável.
9.
A alteração do regime de bens somente produz efeitos prospectivos, sendo vedada a retroatividade.
10.
A aquisição de imóveis em nome de terceiros, sem capacidade financeira, com usufruto reservado à companheira, configura simulação e enseja nulidade do negócio.
11.
Os bens adquiridos onerosamente durante a união estável comunicam-se e devem integrar o patrimônio comum a ser partilhado.
Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.639, §2º, 1.641, II, 1.725; CPC/2015, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.363/PR, Relª Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJe 27.06.2025; STJ, REsp 1.516.599/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.10.2017; STJ, REsp 1.617.636/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 03.09.2019; TJDF, Rec 00501.78-79.2013.8.07.0016, Rel. Juiz Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 27.10.2021, Publ. PJe 11.11.2021; TJMS, AC 0803130-67.2015.8.12.0021, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 3ª Câmara Cível, DJMS 29.04.2025; TJDF, Rec 07109.98-67.2021.8.07.0005, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 04.07.2024, Publ. PJe 31.07.2024; TJRN, AC 2014.013033-7, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, 1ª Câmara Cível, DJRN 16.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000787-93.2016.8.08.0026

APELANTE
S
:
JUREMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS

APELAD
OS
:
MARIA DULCE AYUB ALVES E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JUREMA PEREIRA DA SILVA, MARCIO PEREIRA DA SILVA, ÁLVARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e MARCELLO PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (evento 16057007), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Nulidade de Negócio Jurídico por Simulação, movida em desfavor de
MARIA DULCE AYUB ALVES, SIMONE AYUB ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOSE RICARDO AYUB PIMENTA
.

Na origem, os autores, ora apelantes, na condição de viúva e herdeiros necessários do
de cujus
Alvaro Pereira da Silva, ajuizaram a demanda visando:
(i)
a declaração de nulidade do documento intitulado "Declaração de Reconhecimento de Direitos", firmado pelo falecido em 26/03/2010, sob a alegação de que, à época, ele já se encontrava com a capacidade civil comprometida em decorrência do Mal de Alzheimer; e
(ii)
a declaração de nulidade, por simulação, das Escrituras Públicas de Compra e Venda dos imóveis registrados sob as matrículas nº 18.208, 18.287, 18.288, 19.066, 19.067 e 20.266, todos do CRI de Itapemirim/ES, com o reconhecimento de que os bens, adquiridos na constância da união estável entre o
de cujus
e a primeira apelada, foram registrados em nome da filha (segunda apelada) e do neto (terceiro apelado) desta, com o intuito de fraudar a meação e os direitos sucessórios.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na presunção de capacidade civil do falecido, na ausência de interdição judicial e no fato de que a documentação médica comprobatória da enfermidade era posterior à assinatura da declaração impugnada. Considerou, ainda, que a prática de outros atos da vida civil pelo
de cujus
em período subsequente infirmaria a tese de incapacidade.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso (evento 16057009), reiterando a tese de incapacidade do falecido à época da assinatura do documento. Subsidiariamente, defendem que a referida declaração não possui o condão de alterar o regime de bens da união estável, tampouco poderia operar efeitos retroativos. Sustentam, por fim, a existência de robustos indícios de simulação na aquisição dos bens imóveis, que teriam sido custeados com recursos comuns do casal, mas registrados em nome de terceiros para subtraí-los da partilha.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (evento 16057017), pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ao que se verifica, a controvérsia submetida à análise em sede recursal cinge-se em analisar a validade e a eficácia do documento intitulado "Declaração de Reconhecimento de Direitos" e, consequentemente, a titularidade dos bens imóveis adquiridos na constância da união estável mantida entre o falecido Alvaro Pereira da Silva e a apelada Maria Dulce Ayub Alves.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que, após apreciar detidamente o conjunto probatório dos autos, conclui pela necessidade de reforma da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

1. DA INSUFICIÊNCIA DA "DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS" PARA ALTERAR O REGIME DE BENS DA UNIÃO ESTÁVEL

O primeiro e mais contundente fundamento para a reforma da decisão reside na análise da natureza jurídica do ato que os apelantes buscam invalidar.

Em que pese a r. sentença tenha se debruçado sobre a capacidade civil do
de cujus
– questão fática de complexa comprovação
post mortem
–, o deslinde da causa independe da prova cabal da sua incapacidade à época. Isso porque, ainda que se admitisse,
ad argumentandum
, que o Sr. Alvaro Pereira da Silva estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais em 26 de março de 2010, o documento por ele firmado é, por si só, inidôneo para afastar o regime legal de bens aplicável à união estável, que é estabelecido pelo artigo 1.725 do Código Civil nos seguintes termos:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Nota-se que a norma é clara ao estabelecer a comunhão parcial como regime que somente pode ser afastado por "contrato escrito entre os companheiros". A alteração do regime patrimonial, seja no casamento ou na união estável, é ato solene que exige manifestação bilateral de vontade e o cumprimento de requisitos legais específicos, destinados a garantir a segurança jurídica e a proteger os direitos dos próprios consortes e de terceiros, conforme autoriza o art. 1.639, § 2º, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao equiparar os requisitos para a alteração do regime de bens na união estável àqueles exigidos para o casamento, demandando, no mínimo, um pacto bilateral e, em muitos casos, autorização judicial para validar a mudança, sobretudo quando já consolidado um patrimônio comum.

O documento de fls. 50, intitulado "Declaração de Reconhecimento de Direitos", não é um "contrato escrito entre os companheiros". Trata-se, inequivocamente, de uma declaração unilateral do
de cujus
, que não possui força jurídica para, isoladamente, modificar o regime de bens e suprimir o direito à meação sobre o patrimônio adquirido onerosamente durante a convivência. Permitir que tal documento prevaleça sobre a regra legal seria aniquilar a proteção patrimonial conferida pelo ordenamento jurídico à união estável, tornando letra morta o disposto no art. 1.725 do Código Civil. Corroborando este entendimento:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA ALÍNEA E DO ARTIGO 105 DA A C CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA ALÍNEA C. DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. DIREITO DE FAMÍLIA REGIME DE BENS DA UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.639, § 2º, E 1.641, II, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE IDADE PARA A SUBMISSÃO AO REGIME DE BENS DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE ÀS UNIÕES ESTÁVEIS QUE SE INICIARAM ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.344/2010. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a validade da comunhão parcial de bens em união estável firmada com a companheira supérstite, iniciada em 2008 e formalizada por escritura pública em 2012, já sob a vigência da Lei nº 12.344 /2010. Os recorrentes sustentam a obrigatoriedade do regime da separação de bens com base na redação anterior do art. 1.641, II, do CC, vigente à época do início da convivência, pleiteando, em decorrência, a exclusão da companheira da sucessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o regime de bens aplicável à união estável iniciada em 2008, quando o falecido era sexagenário, deve ser o da separação obrigatória, nos termos da redação então vigente do art. 1.641, II, do CC; (II) estabelecer se a formalização posterior da união estável, por escritura pública em 2012, permite a adoção tácita do regime da comunhão parcial de bens a partir da formalização por escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.641, II, do CC, na redação vigente à época do início da convivência (2008), impunha o regime de separação obrigatória de bens a maiores de 60 anos; com a entrada em vigor da Lei nº 12.344/2010, o limite etário passou a ser de 70 anos. 4. A formalização da união estável por escritura pública, em 2012, já sob a vigência da nova redação legal, sem menção expressa ao regime, atrai a incidência do regime legal supletivo da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do CC. 5. A jurisprudência atual, inclusive do STF (Tema 1236), permite a flexibilização da separação obrigatória em casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos, mediante manifestação de vontade por escritura pública, em respeito à autonomia privada e à dignidade da pessoa humana. 6.
A alteração do regime de bens nas uniões estáveis é possível à luz do art. 1.639, § 2º, do CC, desde que respeitados os requisitos legais e os direitos de terceiros.
7. A decisão das instâncias ordinárias observou a evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial ao reconhecer a validade do regime de comunhão parcial no período posterior à formalização da união, sem retroatividade dos efeitos da Lei nº 12.344/2010 ao período anterior. V. DISPOSITIVO 8.Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; REsp 1.996.363; Proc. 2021/0239043-6; PR; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 27/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE ALTERAÇÃO DO REGIME. SIMPLES ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.639. § 2º DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INVALIDADE. PARTILHA DE BENS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da união

estável

estende seus efeitos sobre a esfera patrimonial e, por via oblíqua, implica partilha dos bens

adquiridos durante o convívio. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na união

estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime

de comunhão parcial de bens. 2. Na ausência de disposição sobre o regime

de bens

na escritura pública de união

estável, aplica-se o disposto no mencionado art. 1.172 do Código Civil, ou seja, o regime

de comunhão parcial de bens. 3.
Pelo regime

parcial de bens

os companheiros devem partilhar todos os bens

adquiridos onerosamente durante a constância da união

estável, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, sendo desnecessário a prova do esforço comum, exceto os bens

incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
4. O STJ firmou entendimento que com o reconhecimento da união

estável

pelo constituinte originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais. A propósito: RESP 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2017; RESP 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/9/2019). 5.
A modificação de regime

de bens

será possível desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: (I) pedido de ambos os cônjuges, (II) autorização judicial, (III) indicação de motivo relevante e (IV) inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges.
6. Observa-se que o regime

de separação de bens

estipulado na segunda escritura pública não pode ser invocado contra a Apelada, tendo em vista que foi intentado sem que fossem atendidos os ditames legais: Pedido de ambos os cônjuges, autorização judicial, indicação de motivo relevante e inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges. 7.
A mera afirmativa de inexistência de contribuição de um dos conviventes não é suficiente para afastar a partilha, diante da presunção de colaboração comum do casal para a aquisição dos bens

adquiridos na constância da união

estável, a mera alegação de que não houve a participação efetiva da Apelada na aquisição de bens, não é capaz de afastar a regra legal de presunção da partilha, prevista nos artigos 1658 a 1660 do Código Civil, a qual demanda a produção de prova robusta em sentido contrário, não verificada no caso dos autos.
8. Comprovado que os bens

partilhados na sentença foram adquiridos na constância da união

estável

declarada entre as partes, tais bens

devem ser partilhadas em igual proporção em caso de dissolução. 9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, foram majorados para 12 (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser arcada apenas pelo Apelante. 10. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; Rec 00501.78-79.2013.8.07.0016; Ac. 138.1071; Terceira Turma Cível; Rel. Juiz Roberto Freitas Filho; Julg. 27/10/2021; Publ. PJe 11/11/2021
)

Portanto, o referido documento não se presta a alterar o regime patrimonial da união estável, que permaneceu sendo o da comunhão parcial de bens.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
)

Ainda que se superasse o óbice anterior – o que não é o caso –, a pretensão dos apelados esbarraria na impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos a um pacto que modifica o regime de bens.

A união estável, no caso dos autos, perdurou por aproximadamente duas décadas antes da lavratura da "Declaração". Durante todo esse período, o regime legal da comunhão parcial vigeu, e os bens adquiridos onerosamente por qualquer dos conviventes se comunicaram, formando um patrimônio comum. Os direitos patrimoniais decorrentes dessa comunicação foram sendo consolidados ao longo do tempo.

Por certo, uma declaração unilateral assinada em 2010 não pode retroagir para desconstituir direitos já adquiridos, sob pena de grave violação ao ato jurídico perfeito. A eficácia de qualquer pacto que altere o regime de bens é, por regra, prospectiva (
ex nunc
), valendo apenas para o futuro. Neste sentido:

CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX TUNC. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. A teor do disposto no artigo 1.639, § 2º, do Código Civil, a alteração do regime de bens no casamento, introduzida no ordenamento, somente se faz possível quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos, quais sejam: (a) pedido formulado por ambos os cônjuges (consensual); (b) motivação do pedido; (c) relevância dos argumentos apresentados; (d) respeito aos direitos de terceiros e dos entes públicos; (e) autorização judicial. 2. Em que pese a autorização legislativa para mudança de regime de bens, como ensina a hermenêutica jurídica, não é dado ao Poder Judiciário exercer interpretação por demais restritiva à novel regra, sob pena de torná-la, na prática, inócua. 3.
A simples alteração do regime de bens em sede cartorária produzirá, tão somente, efeitos não retroativos, de modo que se mostra necessária a autorização judicial para eventual deferimento do pedido de produção de efeitos ex tunc.
4. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, não cabendo ao intérprete restringir o que a Lei não o fez, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 5. O § 2º do artigo 1.639 do Código Civil não exige a submissão do pedido de alteração de regime a procedimento administrativo prévio. 6. Recurso provido. (TJDF; Rec 07150.90-51.2022.8.07.0006; 177.9176; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 08/11/2023; Publ. PJe 10/11/2023)

APELAÇÕES. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA 25 ANOS APÓS O MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. DEFINIÇÃO DE REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. EFEITOS EX NUNC. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DA EX-COMPANHEIRA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. IDADE AVANÇADA E AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Incontroverso nos autos a união

estável

entre a autora e o réu de 1982 a 29 de outubro de 2018. No caso em apreço, as partes lavraram escritura pública declaratória de união

estável, em 16/06/2009, 25 anos após o marco inicial do vínculo de convivência, na qual convencionaram que o regime

de bens

para reger a união

estável

seria o da separação de bens, não havendo qualquer ressalva ou menção no ato de que o regime

escolhido naquele momento também estava vigente desde o início da relação. 2.
Os efeitos da alteração

de um regime

de bens

previsto em Lei devem ser produzidos apenas para o futuro, de modo que, por analogia à regra do art. 1.639, § 1º, do CC, é possível a definição/alteração

do regime

de bens

em contrato de união

estável

mediante escritura pública, somente com efeitos
ex nunc
, preservando-se os interesses não apenas dos conviventes, mas também de terceiros, que, mantendo relações negociais com o casal, podem ser surpreendidos com uma súbita mudança no regime

de bens

da união

estável, notadamente porque não há no pacto de convivência ressalva sobre qual seria o regime

de bens

que estava vigorando até aquele momento em que o acordo de convivência foi assinado.
Precedentes do c. STJ. 3. Desse modo, não merece amparo a pretensão do réu de que sejam reconhecidos efeitos
ex tunc

à eleição de regime

de bens

feita por contrato escrito de união

estável. 4. Em homenagem aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, observado o binômio da necessidade e possibilidade, consoante redação do art. 1.694 do Código Civil. Em regra, a verba alimentar trata-se de medida excepcional, com caráter temporário, por período razoável para que a ex-companheira se organize e atinja sua independência, sendo capaz de se auto-sustentar. 5. No caso em tela, a ré possui idade avançada, com 66 (sessenta e seis) anos, não possui trabalho formal, nem qualificação profissional. Ao contrário do asseverado pelo réu, não há prova de que a autora vem exercendo trabalho informal, restando, assim, confirmada a necessidade de continuidade da prestação alimentícia. Destaca-se, ainda, que a autora não demonstrou que suas necessidades superam o valor fixado a título de alimentos na sentença. Ademais, a majoração dos alimentos nesse momento pode prejudicar o sustento do alimentante que conta com 76 (setenta e seis) anos de idade, passou por cirurgia do coração (angioplastia) e não conta com o apoio de parentes. 6. Assim, revela-se acertada a sentença ao fixar a pensão alimentícia para ex-companheira por prazo indeterminado, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do réu, deduzidos os descontos compulsórios, considerando sua idade avançada e o fato de não ter exercido atividade remunerada durante o período de convivência, o que dificultaria, certamente, seu ingresso no mercado de trabalho. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.
(TJDF; Rec 07062.94-86.2018.8.07.0014; Ac. 132.7965; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 17/03/2021; Publ. PJe 07/04/2021)

Logo, é de rigor reconhecer o fato de que, ainda que a "Declaração" em análise fosse considerada suficiente para alterar o regime de bens, não poderia retroagir para regular o patrimônio adquirido antes de sua assinatura.

3. DOS ROBUSTOS INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO

Por fim, no que se refere a alegada simulação na compra dos imóveis descritos na inicial, considero a existência de conjunto probatório suficiente à confirmação da tese arguida pelos autores, ora apelantes.

Como é cediço, a simulação se caracteriza pela divergência intencional entre a vontade real e a declarada, com o intuito de enganar terceiros ou fraudar a lei. No caso em tela, os elementos indicam uma clara simulação entre os apelados para ocultar a verdadeira adquirente dos bens – a Sra. Maria Dulce – e, assim, subtraí-los do patrimônio partilhável com o
de cujus
e, por consequência, com seus herdeiros. Tais elementos podem ser sintetizados nos seguintes pontos:

a)
Ausência de
c
apacidade
f
inanceira dos
a
dquirentes:
Os imóveis de matrículas 18.287 e 18.288 foram registrados em nome de Simone Ayub (segunda apelada) e José Ricardo Ayub (terceiro apelado). Já o imóvel de matrícula 19.067 foi supostamente adquirido somente por Simone Ayub. O imóvel registrado na matrícula 18.208, por sua vez, tem como único comprador José Ricardo Ayub. Contudo, à época da primeira compra, em 02/04/2003, José Ricardo contava com apenas 8 (oito) anos de idade, sendo absolutamente incapaz e, evidentemente, desprovido de lastro financeiro para tal aquisição. Ao que se verifica, os apelados não trouxeram aos autos qualquer prova da origem dos recursos que teriam permitido a uma criança e a uma estudante (condição de Simone à época) adquirir onerosamente múltiplos imóveis.

b)
Instituição de
u
sufruto
v
italício:
Em todos os negócios jurídicos, foi instituído usufruto vitalício em favor da primeira apelada, Maria Dulce, a única que, conforme se extrai de suas declarações de imposto de renda, possuía, de fato, condições financeiras para as aquisições. Tal arranjo é um clássico indicativo de simulação, onde o verdadeiro proprietário transfere a propriedade formalmente a terceiros, mas retém para si o pleno gozo e fruição do bem.

c)
O
t
eor da "Declaração de Reconhecimento de Direitos":
Chama atenção o cuidado em fazer constar expressamente no referido documento que "todos e quaisquer móveis ou imóveis, direitos ou rendimentos, por ela adquiridos antes e na vigência da união estável com o declarante, e que estão em seu nome,
ou de sua filha ou de seu neto
, somente a eles pertencem, não se comunicando com os bens do declarante para fins de partilha". A menção específica a imóveis em nome da filha ou do neto da primeira apelada revela o interesse pessoal da convivente em afastar os imóveis em análise do patrimônio comum do casal.

d)
A
c
ronologia das
a
quisições:
Chama a atenção, ainda, o fato de que somente após a assinatura da referida "Declaração", em 21/03/2011, a apelada Maria Dulce registrou a compra de um imóvel (matrícula 20.266) em seu próprio nome. A cronologia sugere que a "Declaração" foi elaborada como um passo preparatório para "validar" a estratégia de ocultação patrimonial.

A jurisprudência pátria é farta em reconhecer a simulação em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E USUFRUTO VITALÍCIO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. ALEGADA SIMULAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CORROBORAM PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte recolheu o preparo não acarreta deserção. Analisando as razões recursais é possível extrair o suficiente contraste em face da decisão recorrida, o que cumpre a exigência legal e impõe o conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio dadialeticidade. 3. O instituto da simulação, que se trata de vício social, uma vez que atinge tanto pessoas determinadas quanto à segurança das relações jurídicas, e que se configura quando há conflito entre a vontade interna das partes e a vontade exteriorizada, visando alcançar uma vantagem ilícita ou indireta. Ou seja, as partes formulam negócio jurídico com a aparência de normalidade, mas o resultado pretendido não é aquele que juridicamente se espera. 4.
Das provas produzidas nos autos depreende-se que a requerente e o requerido viviam em união estável e residiam em residência pertencente à autora, tendo o requerido adquirido imóvel na vigência da união estável, registrado-o em nome dos filhos com usufruto vitalício para si e locava a área enquanto residia na casa da companheira, o que leva a caracterizar o dolo do requerido, o qual, na tentativa de obter vantagem, registrou imóvel em nome dos filhos para evitar a partilha com a companheira.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0803130-67.2015.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 29/04/2025; Pág. 96)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMOSTRADO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO A MENOR TRAVESTIDA DE COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO NEGÓCIO. COMPROVADA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É Necessária a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, consoante disposto no art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, nas ações que versarem sobre interesse de incapaz, ainda que de modo reflexo. 2. Tratando de ação anulatória de negócio jurídico realizado pelo companheiro falecido da Apelada, que registrou o imóvel adquirido na constância da união estável mantida entre eles, em nome do Apelante, são partes legítimas para compor os polos ativo e passivo da ação apenas a Apelada e o Apelante, ainda que a decisão proferida nos presente autos possa repercutir, de forma reflexa, no direito dos menores. 3. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1º, do CPC. Todavia, o Juízo sentenciante não é obrigado a enfrentar a argumentação deduzida na peça de ingresso da ação ou naquela da sua resistência, seja na fase cognitiva, executiva ou recursal, na forma em que melhor aprouver a cada uma das partes processuais, sob pena de lesionar o seu livre convencimento, racionalmente, motivado. 4.
O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC, visto que ele não trouxe aos autos qualquer documento que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a origem do dinheiro utilizado na aquisição do imóvel em apreço.
Pelo contrário, apenas faz afirmações vagas, sem qualquer fundamento. Incumbia ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ônus do qual não se desincumbiu. 5.
A simulação é vício no negócio jurídico que causa sua nulidade, não sendo passível de confirmação nem de convalescimento pelo decurso do tempo
. 6. Não há como afastar a declaração de nulidade do negócio jurídico estampado na escritura pública de ID 57149492, uma vez que a simulação está evidenciada pela provas dos autos:
A aquisição do imóvel objeto da lide em nome do Apelante, menor impúbere, com 13 anos de idade à época do negócio, representado pelo de cujos e sua mulher (mãe do menor), registrada a título oneroso, com o usufruto vitalício sobre o imóvel, em favor do falecido, genitor do Apelante durante a constância da união estável do de cujos com a Apelada e sem a sua outorga.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa forma majorados para 12% nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no origem. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Rec 07109.98-67.2021.8.07.0005; 188.8433; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 31/07/2024)

DIREITO CIVIL. Apelação cível. Ação ordinária. Negócio jurídico. Escritura de compra e venda com usufruto vitalício simulada. Bem adquirido durante a união estável. Imóvel que integra o patrimônio do de cujus. Prova documental robusta neste sentido. Simulação evidenciada. Declaração de nulidade da avença corretamente determinada. Apelo conhecido e desprovido. (TJRN; AC 2014.013033-7; Parnamirim; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza; DJRN 16/03/2015)

Os fatos, portanto, demonstram de forma inequívoca a ocorrência de simulação, o que acarreta a nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda na parte que se refere aos adquirentes, devendo ser reconhecido que os bens integram o patrimônio comum do casal.

Registro, por oportuno, que o reconhecimento da comunicabilidade entre os bens tem efeitos práticos apenas para os descendentes do
de cujus
, já que a própria apelante ex-cônjuge reconhece ter se separado de fato do Sr. Alvaro em meados da década de 1990, quando ele passou a conviver na cidade de Itapemirim/ES com a primeira apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de: a) Declarar a ineficácia do documento intitulado "Declaração de Reconhecimento de Direitos" para o fim de alterar o regime de bens da união estável ou afastar a comunicabilidade do patrimônio adquirido onerosamente na constância da convivência; b) Declarar a nulidade, por simulação, das Escrituras Públicas de Compra e Venda e respectivos registros dos imóveis de matrículas nº 18.208, 18.287, 18.288, 19.066 e 19.067, na parte que indica como adquirentes os apelados Simone Ayub Alves Rodrigues de Oliveira e José Ricardo Ayub Pimenta, reconhecendo-se que tais bens foram adquiridos com o esforço comum do casal Alvaro Pereira da Silva e Maria Dulce Ayub Alves, devendo, portanto, integrar o acervo patrimonial a ser partilhado.

Em consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.